Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. As embargantes alegam que o acórdão proferido foi omisso, uma vez que não houve a intimação delas para complementação do preparo recursal referente ao recurso inominado interposto. Argumentam que não foi aplicado o comando do art. 1.007, § 2o, do CPC e que o referido dispositivo tem aplicação no âmbito dos juizados especiais.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelos embargantes, especialmente nos itens 4, 5 e 6.

5. Cabe frisar que no caso em questão os embargantes interpuseram recurso inominado contra a sentença, todavia comprovaram apenas o pagamento do preparo (ID 16071786). É certo que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". Portanto, incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

6. Ademais, a inaplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC no âmbito dos juizados especiais é entendimento pacífico desta Turma, conforme corrobora o precedente: (Acórdão 1235319, 07265856720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Assim, não há irregularidade nos autos que merecer qualquer reforma. Tampouco há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.